Tribunal: TJSP
Processo: 1017805-41.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Vazamento de dados pessoais não sensíveis – Falha na prestação de serviços quanto à segurança de dados que, por si só, não caracteriza danos morais - Ofensa à personalidade - Comprovação - Inexistência –Indenização incabível. Precedentes - Ação parcialmente procedente –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Vazamento de dados pessoais não sensíveis – Falha na prestação de serviços quanto à segurança de dados que, por si só, não caracteriza danos morais - Ofensa à personalidade - Comprovação - Inexistência –Indenização incabível. Precedentes - Ação parcialmente procedente – Recurso provido.